Tribunal: STF
Processo: RE 1589725
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. 1. A lei em vigor quando da prestação dos serviços define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido. 2. Até 28/04/1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29/04/1995 é necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer meio de prova. A contar de 06/05/1997 a comprovação deve ser feita por formulário padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. 3. Comprovado nos autos a exposição da parte autora a agentes nocivos, correta a sentença, conforme orientação delineada por esta Corte Federal. 4. Apelação do INSS improvida.” (Apelação cível nº 5003403-26.2019.4.04.7129/RS, Central Digital de Auxílio 1 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Juíza Fed. Convocada Aline Lazzaron, j. 30.09.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, §5º, e 201, caput, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a aposentadoria especial e o reconhecimento de tempo especial são medidas protetivas de caráter excepcional no sistema previdenciário e, como toda exceção, devem estar previstas em lei. O legislador, ao estabelecer formas de custeio à aposentadoria especial, criou uma seletividade própria dos destinatários desse benefício, não abarcando o contribuinte individual não cooperado.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento na atividade laboral da parte autora. 
A sentença de origem reconheceu a especialidade, fundamentando que:
[...] De acordo com a prova oral colhida em audiência restou esclarecido que (i) se trata de empresa de pequeno porte, com menos de 15 funcionários; (ii) a parte autora exercia funções administrativa no turno da manhã, auxiliando o seu pai que era dono da empresa; (iii) no turno da tarde, permanecia no setor fabril, auxiliando os demais funcionários no que era necessário em atividades como: limpar peças, operar prensas menores, guilhotinas etc. Os laudos técnicos da empresa confirmam a exposição dos trabalhadores a ruído excessivo de alguns maquinários e, especialmente, a agentes químicos (óleos e graxas), de modo habitual e permanente. Nesse contexto, possível acolher as informações do formulário, no sentido de que a parte autora esteve exposta a ruído superior a 90dB(A) e a agentes químicos (óleos e graxas), restando comprovada a especialidade. Ressalto que, a despeito da indicação de utilização de EPIs eficazes, o formulário indica apenas o fornecimento de creme protetor, o qual, segundo entendimento jurisprudencial, é insuficiente para elidir a especialidade decorrente da exposição a hidrocarbonetos aromáticos: [...]
Não há óbice ao reconhecimento do caráter especial da atividade apenas pelo fato de ser exercida por contribuinte individual ("autônomo"). 
Em 2010, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS editou a Instrução Normativa nº 45, cujo artigo 257 permite atestar a especialidade do trabalho exercido como contribuinte individual até 28.4.1995: 
Art. 257. A comprovação da atividade enquadrada como especial do segurado contribuinte individual para período até 28 de abril de 1995, data da publicação da Lei nº 9.032, de 1995, será feita mediante a apresentação de documentos que comprovem, ano a ano, a habitualidade e permanência na atividade exercida arrolada no Anexo II do Decreto nº 83.080, de 1979 e a partir do código 2.0.0 do Anexo III do Decreto nº 53.831, de 1964. 
Essa possibilidade - restrita, contudo, às atividades anteriores à vigência da Lei nº 9.032/1995 - foi preservada pelo INSS na Instrução Normativa nº 77/2015, consoante se verifica do artigo 247, inciso III (destaquei): 
Art. 247. A aposentadoria especial será devida, somente, aos segurados: 
I - empregado; 
II - trabalhador avulso; 
III - contribuinte individual por categoria profissional até 28 de abril de 1995; e 
IV - contribuinte individual cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, para requerimentos a partir de 13 de dezembro de 2002, data da publicação da MP nº 83, de 2002, por exposição à agente(s) nocivo(s).
[...]
Outrossim, ressalvados os casos em que a lei prevê expressamente a especialidade da atividade, independentemente do uso de EPI, ou, ainda, as hipóteses de comprovada ineficácia do EPI, pela natureza da própria atividade ou por construção jurisprudencial fixada em precedentes de aplicabilidade geral aos casos símeis (IRDRs, Temas do STJ e do STF), reitero o entendimento de que os riscos à saúde ou exposição a perigo não podem ser gerados pelo próprio trabalhador, ou que se tenha na conduta do trabalhador o fator fundamental de agravamento de tais riscos. Trata-se, contudo, o presente caso, da primeira hipótese. 
A Autarquia sustenta, em suas razões recursais, que o tempo de serviço prestado na condição de contribuinte individual não pode ser reconhecido como especial, tendo em vista que este não contribui para o financiamento do benefício de aposentadoria especial. 
A Lei de Benefícios da Previdência Social, ao instituir, nos artigos 57 e 58, a aposentadoria especial e a conversão de tempo especial em comum, não excepcionou o contribuinte individual, mas apenas exigiu que o segurado, sem qualquer limitação quanto à sua categoria (empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual), trabalhasse sujeito a condições especiais que prejudicassem a saúde ou sua integridade física. 
Veja-se, a propósito, a redação do caput e §§ 3º e 4º, do referido artigo: 
Artigo 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhando sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. 
(...) 
§ 3º - A concessão de aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. 
§ 4º - O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão de qualquer benefício. 
(...) 
Por outro lado, o artigo 64 do Decreto 3.048/1999 (Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências), com a redação dada pelo Decreto 4.729, de 09/06/2003, assim estabelece: A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
Ocorre que o aludido regulamento, ao não possibilitar o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelo segurado contribuinte individual que não seja cooperado, filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, estabeleceu diferença não consignada em lei para o exercício de direito de segurados que se encontram em situações idênticas, razão pela qual, quanto a esse ponto, extrapola indevidamente os limites estabelecidos pela lei. 
Nesse ponto, esclareço que a circunstância de a Lei n.º 8.212/91 não trazer norma específica sobre o custeio da aposentadoria especial do contribuinte individual não afasta o direito ao benefício, que decorre, como visto, de expressa disposição da Lei de Benefícios. Não se está a instituir benefício novo, sem a correspondente fonte de custeio. Trata-se de benefício já existente, passível de ser auferido por segurado que implementa as condições previstas na lei de benefícios. 
Diante desse panorama, é necessária apenas a prova da atividade efetivamente exercida pelo segurado nos períodos em que houve recolhimento como autônomo/contribuinte individual; além da comprovação de que essa era desempenhada sob condições nocivas à saúde.” (e-doc 61)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991, Decreto 3.048/1999 e  Instrução Normativa nº 77/2015) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aposentadoria especial. Segurado autônomo. Possibilidade e requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1428489 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 27-02-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente